Tribunal: TJBA
Processo: 0500097-55.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500097-55.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA CARDOSO SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR GUIMARAES DE SANTANA E SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FORMULAÇÃO EXPRESSA NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ARTIGOS 99, §1º, 489 E 490 DO CPC. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DESERÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A ausência de pronunciamento expresso e fundamentado enseja o reconhecimento do deferimento tácito do benefício, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

2. A concessão da gratuidade da justiça deve retroagir à data do ajuizamento da ação, com efeitos sobre todos os atos processuais, inclusive para fins de afastamento do preparo recursal e inexigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas.

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, mas somente pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos, o que não se verificou no caso.

4. Sentença parcialmente reformada para concessão da gratuidade da justiça e afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação n.º 0500097-55.2018.8.05.0079
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII